Tribunal: TJBA
Processo: 0000487-17.2012.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000487-17.2012.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA SILVA DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA LUCIA GORDILHO OTT, COARACI PAULO TEIXEIRA OTT, Paula Ott registrado(a) civilmente como PAULA GORDILHO OTT, VICTOR MACEDO MARINHO BARRETO

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de depósitos de FGTS, reconhecendo a prescrição bienal da pretensão. A Autora, servidora pública municipal admitida sob o regime celetista, teve seu vínculo alterado para estatutário por força de lei municipal em 1999. A ação foi ajuizada em 2011, pleiteando verbas do período celetista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de depósitos de FGTS, quando ocorre a transmutação do regime jurídico de celetista para estatutário no âmbito da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A mudança do regime jurídico celetista para o estatutário, promovida por lei municipal, implica a extinção do contrato de trabalho regido pela CLT.

4. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 382 do Tribunal Superior do Trabalho, o prazo prescricional para reclamar verbas trabalhistas decorrentes do vínculo celetista extinto flui a partir da data da mudança de regime.

5. No caso, a Lei Municipal nº 03/1999, que instituiu o Regime Jurídico Único no Município de Inhambupe, representou o marco da extinção do contrato de trabalho da Apelante, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional bienal para a cobrança de parcelas do FGTS.

6. Tendo a ação sido ajuizada somente em 2011, mais de uma década após a transmutação do regime, a pretensão da Autora encontra-se fulminada pela prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida. Honorários
advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A transmudação do regime jurídico celetista para o estatutário, por força de lei municipal, acarreta a extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional bienal para a reclamação de verbas trabalhistas, inclusive os depósitos de FGTS."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO

Nº 0000487-17.2012.8.05.0104,
tendo como Apelante
LINDINALVA SILVA DE OLIVEIRA ARAUJO
e Apelado o
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)